Tribunal: TJES
Processo: 0000894-89.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000894-89.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE ROCHA DA MATA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
1
4
, DA LEI Nº 10.826/03. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, do Código Penal, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento de pena para valorá-la. Assim sendo, tendo sido a pena corpórea referente ao crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, fixada no mínimo legal, deve a pena de multa ser reduzida para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, nos moldes previstos no preceito secundário do tipo penal, c/c artigo 49, do Código Penal. 2. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigos 49, 59 e 68, todos do Código Penal, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Rocha da Mata
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Viana, às fls. 33/36 dos autos físicos, que
julgou
procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do artigo
14, da Lei nº 10.826/03, à pena de
2
(dois) anos de reclus
ã
o e 60 (sessenta) dias-multa,
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do
fato,
a ser cumprida em regime inicial
aberto,
sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos,
a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal
.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
46/48

dos autos físicos, a defesa requer
a
redução
da pena de multa ao patamar m
í
nimo.
Outrossim, para fins de eventuais
recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona
os seguintes dispositivos legais:
artigos 49, 59
e
68, todos do Código Penal, be
m
co
mo
o
artigo
93,
inciso
IX, da C
onstituição Federal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Por sua vez, a defesa também não questionou a pena corpórea fixada ao réu,
verificando-se, nesse ponto,
que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, a pena definitiva de
2
(dois) anos de reclus
ã
o,
que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Dito isso, passo à análise do pleito defensivo de redução da pena de multa, fixada em
60
(
sessenta)
dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

C
onsoante previsto no Código Penal, a pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes,
bem como
causas de diminuição e de aumento
de pena
para valorá-la.

Ainda, saliento que a pena pecuniária segue um sistema bifásico: na primeira fase da aplicação da multa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena. Por sua vez, na segunda fase, o magistrado fixa o valor de cada dia multa, o qual varia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato até 5 vezes este salário,
momento em que
se levará em consideração a hipossuficiência do apenado.

Feita essa breve introdução, analisando o caso concreto, verifico que
assiste razão à defesa
. Explico.

A pena prevista no preceito secundário do tipo penal
do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, é de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Dito isso, embora o magistrado sentenciante tenha fixado a pena corpórea no mínimo legal, is
t
o é, em 0
2
(
dois
) anos de reclusão, por considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, fixou a pena de multa em patamar acima do mínimo previsto em lei.

Ademais, na fase subsequente, consignou que deixou de atenuar a pena, eis que fixada no mínimo legal, todavia, nada discorreu sobre a pena de multa, mantendo-a acima do mínimo previsto em lei.

Nessa linha
, segundo prevê o artigo 49, do Código Penal, a pena de multa mínima prevista é de 10 (dez) dias-multa, todavia, o magistrado sentenciante a fixou em 6
0
(
sessenta
) dias-multa, sendo tal pena desproporcional à pena corpórea e também à fundamentação externada nas três fases da dosimetria da pena.

Logo, a pena de multa, no presente caso, deve ser reduzida para 10 (dez) dias-multa, mantendo-se a valoração de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça também realizou a readequação da pena de multa fixada desproporcionalmente à pena privativa de liberdade. Senão, vejamos:

“
Redimensionamento da pena de multa, uma vez que esta deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando os critérios do art. 59 do Código Penal. [...].” (TJES; EDcl-AP 0015839-38.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/11/2022; DJES 12/12/2022).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
a fim de
reduzir a pena de multa aplicada, fixando, por consequência, a pena definitiva de
Felipe Rocha da Mata
em 0
2
(
dois
) anos de reclusão e 10 (dez) dia-multa, mantendo-se incólumes
os demais
fundamentos da sentença de primeiro grau de jurisdição.

Por derradeiro,
dou por
prequestiona
dos

os seguintes dispositivos legais:
artigos 49, 59
e
68, todos do Código Penal, be
m
co
mo
o
artigo
93,
inciso
IX, da C
onstituição Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.